Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra ilegalidade da busca e da prova colhida quando o próprio réu informa sobre a posse de arma e autoriza a busca domiciliar, franqueando acesso à residência. 1.1. Considera-se que depoimentos de policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, não há indícios de que existam motivos pessoais ou especial interesse em imputar ao réu a prática de crimes. Ademais, a versão dos policiais foi confirmada por um dos corréus. 1.2. A alegação de prova forjada incumbe a quem a alega, não tendo a Defesa se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. A materialidade e autoria do delito de receptação dolosa estão comprovadas quando o réu e corréus confirmam que compraram o veículo por valor ínfimo em local conhecido pela transação de produtos de ilícito.
3. Correta a condenação pelo crime de posse de arma de fogo quando a arma é encontrada escondida na residência do réu, após indicação deste, sendo ainda apta a realizar disparos.
4. Recurso conhecido e desprovido.